Tribunal: STF
Processo: HC 204184
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.6.2021 por Giulia Natacha dos Santos Speroni e outro, em benefício de Jean Paulo Lima Cezar, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.4.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 656.549/RS, recomendando-se “ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, de forma fundamentada, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal”.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com outra acusada, em 23.10.2019, tendo sido convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), quando na posse de cinco quilos de maconha, quatro gramas de cocaína, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e dois celulares.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com as alegações de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação da prisão preventiva, tendo sido a ordem denegada em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. A legalidade da decretação da prisão preventiva já foi objeto de dois habeas corpus anteriores, nos quais foi mantida a segregação. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. O princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades. Caso concreto em que, pelas informações prestadas, tem-se que o feito aguarda apenas a remessa das análises dos celulares apreendidos, para que seja aberto para memoriais e posterior prolação de sentença. Acrescento que um certo alargamento do prazo para a remessa da perícia faltante é de se esperar, mormente em razão da gravíssima situação em que o Estado que se encontra, atualmente, em razão da covid-19. PERÍODO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. IRRELEVÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU EXCESSO. DECRETO PRISIONAL MANTIDO. Também não há irrazoabilidade no período de suspensão processual determinado pelo Poder Judiciário de modo extraordinário pela necessidade de controlar a pandemia da covid-19, diante da situação de emergência sanitária que está sendo vivenciada. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. UNÂNIME” (doc. 24).
    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 656.549/RS, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conhecido da impetração. Na mesma decisão, recomendou-se prioridade no julgamento do processo e reexame da necessidade de decretação da prisão preventiva. Consta da decisão:
    “No particular, o paciente foi preso preventivamente em outubro/2019 e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
    Ao indeferir o pedido de revogação da prisão, o Tribunal de Justiça local consignou, no que interessa (e-STJ fls. 21/25): 
    [...] Como tenho reiteradamente afirmado, o princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades. Assim, não vislumbro ilegalidade no presente caso, em que o paciente se encontra preso preventivamente há aproximadamente um ano e cinco meses, pois, há de se ter em conta que a apontada autoridade coatora vem conduzindo o feito de forma adequada e célere, não deixando transcorrer lapso temporal de inatividade injustificada. Segundo se depreende do exame das informações prestadas, a instrução está prestes a ser encerrada, pendente apenas da remessa de laudo das análises dos celulares para que então seja aberto para memoriais e posterior prolação de sentença. 
    Consigno, no ponto, que foi proferido despacho, em 23/10/2020, determinando à autoridade policial que remeta as análises dos aparelhos celulares. De fato, a pequena demora no cumprimento da referida diligência é esperada diante da gravíssima situação em que o Estado se encontra atualmente. Sendo assim, entendo que, ao menos por ora, não há excesso de prazo a ser reconhecido. Por fim, consigno que a situação de emergência sanitária em nada modifica a situação, pois o período de suspensão processual determinado pelo Poder Judiciário estadual, modo extraordinário diante da necessidade de controlar a pandemia da covid-19, não se mostra excessivo, desproporcional ou irrazoável no atual cenário da saúde pública. Ante o exposto, conheço parcialmente do writ e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM”. 
    Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. 
    No caso, embora o paciente esteja preso desde outubro/2019 (1 ano e 5 meses), a ação penal originária está prestes a ser encerrada – pende apenas a remessa de laudo das análises dos celulares, para que seja aberto prazo para os memoriais e posterior prolação de sentença. Ademais, a defesa não comprovou a desídia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. A ação se desenvolve, portanto, de forma regular, sem comprovação de desídia ou inércia do magistrado singular. 
    Não comprovada a desídia do Poder Judiciário na condução do processo, não se vislumbra constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 
    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    Mencione-se que “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015). 
    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019). 
    Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 
    Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.” (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 
    Em respeito à alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal, que estabelece que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, recomendo ao Juízo processante revise, nos prazos legais, a necessidade da prisão e imprima celeridade no encerramento da ação penal. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, de forma fundamentada, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal. 
    Comunique-se. Intimem-se” (doc. 23 – grifos no original). 
    5. A defesa impetra o presente habeas corpus, no qual reitera as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto ao pretenso excesso de prazo e assinala que a custódia “perdura por mais de um ano, oito meses e sete dias, sem encerramento da instrução e sem previsão de término”.
    Sustenta “não se trata(r) de um processo complexo (principais eventos processuais anexos), que exigiria maior período para conclusão da instrução. O feito envolve apenas dois acusados e a prova judicial consiste na prova oral, já produzida. Está pendente apenas a análise dos dados de aparelho celular, deferida em 19 de novembro de 2019 (decisão anexa)”. 
    Invoca o princípio da homogeneidade e ressalta que “o paciente com denúncia formalizada pelo cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, e ainda que condenado ao final da instrução criminal, considerando as circunstâncias pessoais absolutamente favoráveis, iniciaria o cumprimento de sua pena em regime semiaberto”. Defende que a custódia poderia ser substituída pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requerem as impetrantes à concessão LIMINAR da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente face ao excesso de prazo ou ainda para substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ao final requer seja o pedido de habeas corpus julgado procedente, confirmando-se a decisão liminar” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.4.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 656.549/RS.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.
    Na espécie, o paciente foi flagrado, com outra denunciada, com mais de cinco quilos de maconha, uma porção de quatro gramas de cocaína e apetrechos comuns à prática do tráfico de entorpecentes.
    10. A prisão preventiva, cujos fundamentos não são impugnados nesta impetração, foi decretada em 23.10.2019 e mantida em reexames judiciais levados a efeito, o último dos quais em 23.4.2021, tendo como motivação a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade da droga, além do risco concreto de reiteração delitiva (doc. 5). 
    11. Quanto ao alegado excesso de prazo para o fim da instrução criminal, tem-se na decisão impugnada que o Superior Tribunal de Justiça afastou o pretenso constrangimento ilegal e assentou que, “embora o paciente esteja preso desde outubro/2019 (1 ano e 5 meses), a ação penal originária está prestes a ser encerrada – pende apenas a remessa de laudo das análises dos celulares, para que seja aberto prazo para os memoriais e posterior prolação de sentença. Ademais, a defesa não comprovou a desídia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. A ação se desenvolve, portanto, de forma regular, sem comprovação de desídia ou inércia do magistrado singular” (doc. 23).
    12. Não se comprova o alegado excesso de prazo com a segurança necessária para a concessão da ordem de oficio, tampouco constrangimento ilegal na decisão impugnada na qual, mesmo sem conhecer da impetração, determinou-se “que [se] imprima celeridade no encerramento da ação penal” (doc. 23). 
    Ressalte-se que, em observância a essa determinação, o juízo processante, em 23.4.2021, reapreciou e manteve a prisão preventiva do paciente, comunicando o encerramento da instrução criminal e reiterando o ofício à autoridade policial para o encaminhamento da análise dos celulares apreendidos. Extrai-se dessa decisão:
    “Friso que o acusado não se encontra segregado por tempo excessivo, haja vista que o processo tramita regularmente, devendo-se salientar que, conforme a Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Diante do exposto, tendo em vista a contemporaneidade da necessidade de segregação cautelar, MANTENHO a prisão preventiva anteriormente decretada. Sem prejuízo, reitere-se o ofício da fl. 356, solicitando informações referentes a previsão para a remessa da análise dos celulares. Intimem-se. Diligências legais”. 
    Determinação semelhante tinha sido dada em 17.3.2021, quando a magistrada titular da Primeira Vara Criminal de Santa Rosa/RS assentou:
    “Diante do exposto, tendo em vista a contemporaneidade da necessidade de segregação cautelar, MANTENHO a prisão preventiva anteriormente decretada. Sem prejuízo, oficie-se ao GIE/PC, solicitando a análise dos celulares, com urgência, tendo em vista que se trata de réu preso com instrução processual já encerrada”.
    13. Pelo quadro descrito, especialmente a notícia do fim da instrução criminal, não se comprova teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada, suficiente para resguardar o direito do paciente à tramitação célere do processo, mesmo com inegável atraso da Polícia Civil estadual na apresentação do laudo dos celulares apreendidos.
    Não há impedimento, entretanto, se persistir a demora na entrega do laudo pericial, que a defesa apresente no juízo competente pedido para reavaliação dessa situação específica, devendo a magistrada processante, ouvidas as partes, avaliar a imprescindibilidade da diligência, considerando a ordem do Superior Tribunal de Justiça para a observância da duração razoável do processo.
    14. É de se anotar ausência de constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, pois impossível prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o cumprimento da pena em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, ratificando a decisão do Superior Tribunal de Justiça de prioridade no trâmite da ação penal objeto desta impetração (Processo n. 028/2.19.0004080-1 – CNJ: 0008489-19.2019.8.21.0028).
    Comunique-se esta decisão ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa/RS. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora